Tribunal: TJES
Processo: 5007287-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007287-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE BELARD VOMOCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA- COMPROVAÇÃO DE FATOS LIGADOS A AÇÃO ORDINÁRIA JÁ PROPOSTA E NA QUAL JÁ DEFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se justifica a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas para realizar perícia médica a ser utilizada em conflito já ajuizado, e no qual já deferida produção de prova pericial médica.

2 - Afastada a invocação do dispositivo previsto no inciso I do Art. 381 do CPC, que possibilita a produção antecipada de provas nos casos em que
"
haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação"
.
Tal situação que justifica a produção antecipada de prova envolve o risco de a prova não mais poder ser produzida, não sendo esta a hipótese.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA

DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença juntada ao evento 7986941, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de produção antecipada de prova movida em face de
Gustavo Henrique Belard Vomoca,
menor impúbere

representado por seus genitores Lariza Da Penha Belard Vomoca e Osvaldo João Belard, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, sustenta a operadora de saúde, em síntese, (i) o apelado é portador de encefalopatia não progressiva com sequela motora e cognitiva foi internado, recebendo tratamento no Hospital Unimed Vitória (CIAS) desde 24/09/11. Afirma a operadora que, embora o menor tenha plenas condições de receber alta hospitalar, e tratamento mediante modalidade assistência hospitalar domiciliar, sem embasamento técnico, sua família se recusa a aceitar a alta e, em 2013, ajuizou a ação ordinária nº 0000258- 28.2013.8.08.0043, na qual foi deferida tutela de urgência com o objetivo de manter indefinidamente internado o menor; (ii) objetivando produzir prova pericial médica que possa auxiliar o juízo da Vara de Santa Leopoldina, dando amparo técnico necessário para o deslinde daquela ação foi ajuizada a presente demanda de antecipação de prova pericial; (iii) existe interesse processual, tendo em vista a hipótese do inciso I do art. 381 do CPC se faz aqui presente, alegando a operadora ser inconcebível demora na produção da prova pericial médica (já se vão 08 anos desde que ela foi requerida), expondo o menor a dano de difícil reparação; (iv) na Comarca da Capital (ES) não se enfrentaria minimamente a dificuldade que vem sendo arrostada na Comarca de Santo Leopoldina (ES), para se nomear um perito desincompatibilizado para realizar a perícia médica em poucos meses, assim conferindo conforto para os pais do apelado; (v) a pretensão à produção antecipada de prova também se amolda à previsão “lato sensu” do inciso III do art. 381 do CPC, uma vez que a apelada necessita produzir antecipadamente a prova pericial com o objetivo de instruir pedido de revogação de tutela de urgência deferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Santa Leopoldina (ES).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça (id’s 1977290 e 8589244) opinando, no mérito, pelo desprovimento do recurso, e manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal, já antecipando que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda já havia sido extinta por ausência de interesse processual em sentença que acabou anulada em julgamento colegiado desta colenda Quarta Câmara Cível, de relatoria do Des. Manoel Alves Rabelo, por ausência de prévia intimação das partes para manifestação sobre a referida extinção, em violação aos princípios da não surpresa e aos postulados previstos nos artigos 9º e 10º do CPC.

Retornando os autos à instância primeva, e após as partes devidamente cientes acerca da possibilidade de extinção do feito por ausência de interesse processual, restou superado o vício, e os fundamentos do édito anterior foram reprisados, sendo interposto o presente recurso de apelação cível o qual acabou sendo distribuído aos atuais componentes desta Câmara por sorteio, recaindo conclusos recentemente ao meu gabinete.

Pois bem. Trata-se de ação de produção antecipada de prova movida pela operadora de saúde na data 13.05.2021 pretendendo a realização de prova pericial a ser utilizada nos autos da ação ordinária nº 0000258- 28.2013.8.08.0043, movida pelo apelado menor impúbere, no longínquo ano de 2013, perante juízo diverso - da Comarca de Santa Leopoldina-, na qual pretende o ora apelado a manutenção de sua internação hospitalar no nosocômio da recorrente.

Destaco a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"A ação de produção de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova
e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria
. É, pois, ação que busca o reconhecimento do direito autônomo à prova1, direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária2. É ação que se esgota na produção da prova - tão somente. Não se pretende que o juiz reconheça que os fatos foram provados, ou que o juiz certifique situações jurídicas decorrentes de fatos jurídicos. O que se busca, simplesmente, é uma decisão que reconheça que a prova foi produzida regularmente." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 2016, v.II, 11ª ed., p. 141).

O interesse de agir, necessário à propositura da ação, é uma condição legal previsão no art. 17 do CPC, que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade, e sobre os referidos aspectos trago lições do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, verbis:

''A
utilidade
significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica. Assim, por exemplo, diz-se que não tem interesse em recorrer a parte que obteve provimento totalmente favorável. Em tal hipótese, eventual recurso não será conhecido, ou seja, não terá o mérito apreciado.

A
adequação
, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. Caso não observada a idoneidade do meio para atingir o fim, não pode haver pronunciamento judicial de mérito, uma vez que o requerente carece de interesse na utilização daquela via processual para os objetivos almejados. Por exemplo: caso o autor pretenda demonstrar sua incapacidade para o trabalho por prova pericial, não poderá lançar mão de mandado de segurança, ação que inadmite dilação probatória.

A
necessidade
, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Nessa linha, uma pessoa que necessite de um medicamento não tem interesse em propor ação caso ele seja distribuído gratuitamente.''

Após exame dos autos, verifico que agiu corretamente o douto Juízo "a quo" ao não permitir o processamento da presente ação de produção antecipada de provas.

A parte autora alega a produção de prova pericial seria útil e necessária ao deslinde da de conflito existente, desde 2013, com a parte demandada, uma vez que se deteria maiores elementos técnicos e probatórios para indicar a indevida manutenção da internação hospitalar do menor apelado.

Não obstante, chama atenção o fato de que a presente ação foi proposta em 2021, quando não apenas já existia o conflito,
mas a prova
pericial médica
ora perquirida já havia sido DEFERIDA naqueles autos.

Em que pese toda a argumentação da apelante acerca da dificuldade de realizar a prova pericial nos autos da demanda referenciada supra, tenho a esclarecer que a prova pericial não foi realizada até a presente data, não pela morosidade do judiciário, mas em razão das dificuldades inerentes à própria causa, já que peritos foram nomeados e acabaram recusando o
múnus
, ou por terem trabalhado para a apelante, ou por já terem prestado auxílio ao menor, o qual possui inúmeras e complexas enfermidades.

Inclusive, o juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, onde processada a ação ordinária intentada pelo menor apelado, proferiu decisões determinando que as próprias partes chegassem a um consenso (tendo em vista a cooperação processual instigada) na indicação de um perito que os atendessem.

Portanto, como compreendeu o Magistrado
a quo
, a produção antecipada de provas proposta pela operadora, de forma autônoma após já deferida a produção da mesma modalidade de prova no conflito judicial já existente,
não
tem

absolutamente nenhuma
utilidade,
ou adequação.

Nesse mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer juntado ao evento 1977290, vejamos:

“Na espécie enfrentada, nos termos do salientado outrora, e há em curso perante a Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina uma ação intentada pelo recorrido, autos nº 0000258.28.2013.8.08.0043, tratando da questão do menor, sendo que fora deferida prova pericial versando sobre a situação que visa dirimir o recorrente.

Assim, havendo demanda pretérita em curso versando sobre o direito debatido, não se mostra adequado o manejo de ação de antecipação de provas fora dessa lide, razão pela qual se afigura eivada de juridicidade a conclusão exposta pelo douto julgador primevo, no sentido de inexistir o interesse de agir na modalidade adequação”.

Inclusive, a justificativa para a propositura da demanda pela apelante é que, sendo na Comarca da Capital (ES) não se enfrentaria a dificuldade que vem sendo arrostada na Comarca de Santo Leopoldina (ES) para se nomear perito desincompatibilizado para realizar a perícia médica, tratando-se de conjectura infactível, porquanto as dificuldades enfrentadas pelo juízo são alheias à estrutura ou localidade do juízo.

Outrossim, afasto a invocação do dispositivo previsto no inciso I do Art. 381 do CPC, que possibilita a produção antecipada de provas nos casos em que
"haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação".
Tal situação que justifica a produção antecipada de prova envolve o risco de a prova não mais poder ser produzida, não sendo esta a hipótese.

Novamente recorrendo à doutrina de Fredie Didier Jr., exemplificando situações que se enquadram nas hipóteses do inciso I do art. 381, do CPC, têm-se:
“Uma testemunha está para morrer; o objeto da perícia está para perecer; o dano ambiental está, aos poucos, sendo absorvido pela natureza etc.
A produção de prova tem, neste caso, o propósito de evitar a lesão ao direito à produção da prova, por isso, tem caráter inibitório”.
(Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 2016, v.II, 11ª ed., p. 144).

Tampouco se trata de hipótese a se enquadrar no inciso III do referido dispositivo legal - “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, afinal, a demanda na qual a prova será utilizada já foi ajuizada.

Desse modo, necessário reconhecer a falta de interesse processual da demandante e ora recorrente em propor a referida ação, o que leva a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, inexistindo motivos para reforma do édito vergastado.

A propósito, cito para fins ilustrativos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - COMPROVAÇÃO DE FATOS LIGADOS A AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS JÁ PROPOSTA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONSTATAÇÃO. - Não se justifica a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas para realizar perícia que suspostamente poderia viabilizar a autocomposição de conflito existente com a parte demandada - Conflito judicial já instaurado com a propositura de ação de divisão e demarcação de terras - A pretensão de comprovação de eventuais fatos ligados ao conflito já instaurado deverá ser formulada no bojo da ação judicial em curso, inexistindo interesse processual em propor nova ação para produção antecipadas de provas para discutir matéria ligada a processo em tramitação - Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 50015232220218130346, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023).

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem majoração de honorários por força do §11 do art. 85 do CPC, haja vista que a apelante não foi condenada nesse sentido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.